Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §2o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Relator, nos autos do recurso inominado, que declarou a deserção do recurso manejado pelo Recorrente.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que o Relator teria declarado o recurso deserto antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado.
4. Em contrarrazões, a Agravada defende o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada, Id n. 65987163.
5. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários.
6. No caso em apreço, constata-se que foi dada ao Agravante a oportunidade de comprovar a alegada hipossuficiência através dos documentos solicitados no despacho de Id n. 63713832, todavia o interessado quedou-se inerte, consoante certificado no Id n. 63979797, cabendo observar que no mesmo despacho foi oportunizado o recolhimento do preparo, no prazo concedido, como alternativa para o recebimento do recurso, o que também não foi cumprido.
7. Logo, uma vez não apresentados os documentos que subsidiariam a análise do pleito de gratuidade de justiça, tampouco atendida a determinação alternativa de recolhimento do preparo, indubitável a deserção do recurso e a correção da decisão atacada.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.